Tribunal: STF
Processo: AI 564963
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Companhia
   Elétrica. Responsabilidade. Morte por acidente automobilístico.
   Veículo da empresa contratada mal estacionado em local sem
   iluminação. Indenização. Apreciação da causa perante a prova e a
   legislação infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Não se
   admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, nem tampouco de violação
   que dependeria de reexame prévio de provas.
2.      RECURSO.
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.